Tribunal: TJES
Processo: 0000161-40.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-40.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DA SILVA VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18737630) opostos por
ROSÂNGELA DA SILVA VIEIRA e outros.
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 18552542), que julgou o Recurso Inominado interposto nos autos.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado e requer o prequestionamento explícito da matéria e de dispositivos legais para fins de viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos e da insurgência recursal, verifico que o r. acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, analisando detidamente as razões dos embargos em confronto com o acórdão de ID 18552542, constata-se que a decisão vergastada abordou de forma clara, coesa e devidamente fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria e a reanálise de argumentos jurídicos, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos declaratórios.

No que tange ao
pedido de prequestionamento
, destaco que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais e constitucionais ou os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões de decidir que formaram o seu convencimento.

Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra expressamente o chamado
prequestionamento ficto
, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, é desnecessária e descabida a oposição de embargos com o fim exclusivo de forçar o julgador a citar numericamente artigos de lei.

Ausentes, portanto, os vícios autorizadores, a rejeição é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)